Tribunal: TJES
Processo: 5004811-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Gratuidade
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004811-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONI NUNES SOARES e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004811-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RONI NUNES SOARES E RF LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO LTDA – ME

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONI NUNES SOARES
e
RF LOCALIZACAO E REMO
ÇÃO
LTDA – ME
contra a r. decisão com cópia no evento 1603342, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
” ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e OUTRO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1603137, os agravantes alegam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as despesas do processo; (ii) até o sinistro com a máquina retroescavadeira, a qual questionam a negativa do pagamento do seguro, tinham uma situação financeira equilibrada, mas, no momento posterior, restou interrompida a sua principal fonte de renda em decorrência da paralisação das atividades de terraplanagem, pois o referido bem era a único capaz de realizar o serviço; (iii) juntaram o contrato de prestação de serviços que foi interrompido, a cópia da carteira de trabalho dos sócios, declaração do imposto de renda/simples e as dívidas decorrentes do contrato de financiamento do equipamento sinistrado; e (iv) o conserto do retroescavadeira foi orçado em R$ 98.830,52 (noventa e oito mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da benesse requerida na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 1631121).

Contrarrazões apresentadas nos eventos 1769561 e 1820083.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004811-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RONI NUNES SOARES E RF LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO LTDA – ME

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONI NUNES SOARES
e
RF LOCALIZACAO E REMO
ÇÃO
LTDA – ME
contra a r. decisão com cópia no evento 1603342, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
” ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e OUTRO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1603137, os agravantes alegam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as despesas do processo; (ii) até o sinistro com a máquina retroescavadeira, a qual questionam a negativa do pagamento do seguro, tinham uma situação financeira equilibrada, mas, no momento posterior, restou interrompida a sua principal fonte de renda em decorrência da paralisação das atividades de terraplanagem, pois o referido bem era a único capaz de realizar o serviço; (iii) juntaram o contrato de prestação de serviços que foi interrompido, a cópia da carteira de trabalho dos sócios, declaração do imposto de renda/simples e as dívidas decorrentes do contrato de financiamento do equipamento sinistrado; e (iv) o conserto do retroescavadeira foi orçado em R$ 98.830,52 (noventa e oito mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da benesse requerida na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 1631121).

Contrarrazões apresentadas nos eventos 1769561 e 1820083.

Pois bem.

Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular daquela Corte Superior, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Nesse diapasão, verifico que, ao receber a inicial, o magistrado singular determinou que os agravantes apresentassem documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, observando o rito processual previsto no §2º do artigo 99, do CPC/15, o que fora por elas cumprido.

Em prosseguimento, a gratuidade foi indeferida “
em razão da inexistência da situação de hipossuficiência alegada
”.

Pois bem. Consoante salientado alhures, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa jurídica, por si só, não é capaz de comprovar a sua inaptidão financeira. No entanto, vislumbro nos autos a existência de outros documentos que, no meu entender, são suficientes para demonstrar sua vulnerabilidade econômica, conforme demonstrarei a seguir.

Compulsando as provas colacionadas ao presente instrumento, verifico que a empresa agravante possui capital social de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que a única máquina que possui, adquirida por meio de financiamento que se encontra em aberto, foi avariada em 04/04/2020, ficando, assim, impossibilitada de prestar seus serviços.

Com efeito, da análise de tais documentos, entendo que, ao menos a princípio, a referida recorrente logrou êxito em demonstrar a ausência de condições de arcar com as custas processuais que se aproximam de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Além disso, no que se refere à pessoa física, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15.

Em exame, vislumbro que, além da declaração de hipossuficiência, o agravante
RONI NUNES SOARES
juntou cópia de sua carteira de trabalho e da declaração do imposto de renda do ano de 2019. Nesse passo, entendo que restou demonstrado que ele não possui vínculo trabalhista e que aufere sua renda por meio da empresa recorrente que se encontra com as atividades paralisadas, de modo que também faz
jus
ao benefício pleiteado.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e via de consequência deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos agravantes.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

____________

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004811-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RONI NUNES SOARES E RF LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO LTDA – ME

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – PESSOA FÍSICA – FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2. Assim, em relação à pessoa física, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

3. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

4. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.